Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728832-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBERT SOUZA RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELBERT SOUZA RABELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0047236-22.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravante, diretamente na folha de pagamento. O agravante aduz que o Juízo a quo determinou a penhora de verba alimentar, o que viola o princípio do duty to mitigate the loss, visto que o débito se tornou impagável em razão da aplicação dos juros ultrajantes incidentes e devidos pela inércia do credor, que somente fez pedidos de constrição salarial quando a dívida se elevou em mais de 6 (seis) vezes em comparação ao valor inicial. Destaca que o processo ficou arquivado provisoriamente por muitos anos, por isso foram aplicados juros compostos sobre a dívida. Alega a impossibilidade de pagar a quantia cobrada, uma vez que possui despesas e gastos essenciais. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para que o valor da dívida seja reduzido. Preparo recolhido nos IDs 28836217 e 28836218. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 28836215): (...) 3) Passo a analisar a impugnação à penhora determinada pela decisão de ID 97464050: Afirma o exequente, em síntese, que se trata de verba impenhorável, além da necessidade de se recalcular o valor devido. Após analisar os documentos juntados pela parte devedora, verifico que a penhora de 10% do seu salário não comprometerá a sua subsistência, bastando que o executado adapte a sua rotina a sua nova realidade, pois nada mais justo do que alterar o padrão de vida atual para honrar com uma dívida reconhecida judicialmente. Quanto à necessidade de se recalcular o valor devido, tal também não merece prosperar, pois o valor está no patamar atual devido à falta de pagamento por parte do devedor. Dessa forma, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino a continuidade da constrição determinada. Oficie-se ao órgão pagador do executado – Justiça Federal de 1a instância - determinando a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, até a integralização do débito – R$ 310.396,45. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 10% (dez por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Rendo-me ao entendimento majoritário desta Turma, no sentido de que é cabível a penhora diretamente na folha de pagamento, independente da origem da dívida. Destaco que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Destarte, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. A penhora de percentual da verba salarial diretamente em folha de pagamento atende às normas fundamentais do processo civil, especialmente as que buscam dar efetividade às decisões judiciais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1335022, 07517339420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que de acordo com o declarado no imposto de renda (ID 94862478 dos autos originários), o executado, ora agravante, é servidor público federal vinculado a Justiça Federal de Primeira Instância, que conforme relatório de gastos atuais apresentado no ID 28836216 recebe a remuneração de R$ 15.888,13 (quinze mil oitocentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Os gastos essenciais alegados, em resumo, são: escola, cartões de crédito, tv a cabo, conta de energia, conta de telefone e condomínio. Contudo, essenciais somente podem ser considerado as despesas com escola, condomínio e energia, uma vez que as demais são contratadas por mera liberalidade. Dessa forma, nota-se que não há comprovação de que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado (Bruto menos IR e Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento da remuneração, afetará sua subsistência e de sua família ou não ofenderá sua dignidade, sendo absolutamente cabível a penhora. Além disso, cumpre registrar que não há qualquer violação ao duty to mitigate of loss, o que, nos termos do Enunciado 169 CJF, ensina que: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.” O banco exequente, ora agravado, não cometeu nenhuma conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo em vista que os autos do Cumprimento de Sentença somente foram suspensos durante certo período de tempo em razão das reiteradas tentativas infrutíferas do exequente de encontrar bens de propriedade do executado, dado que as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF não tiveram êxito (ID 32991565 – pág. 156/168 dos autos originários). Colaciono jurisprudência sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. NÃO COMPROVADA. ABANDONO DO CURSO. COMUNICAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. MERO DECURSO DO TEMPO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. O abandono do curso deve ser comunicado formalmente pela estudante à instituição de ensino, uma vez que, de outro modo, o serviço educacional continua a ser disponibilizado pela contratada, que tem o direito de cobrar a contraprestação ajustada em contrato. 4. Não basta somente o mero decurso do tempo sem o exercício do direito de ação para caracterizar violação ao princípio do "duty to mitigate the loss", especialmente porque a ação foi proposta antes do transcurso do prazo prescricional. 5. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados pela apelante, dirigidos à legítima defesa do direito que entendia possuir, afastando-se a aplicação da condenação por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361870, 07036393420198070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUERIDAS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. MANUTENÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NÃO IMPEDIMENTO DA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES NÃO AFASTA LIQUIDEZ. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Segundo a teoria do duty to mitigate the loss, em um negócio jurídico firmado, a parte contratante que estiver sofrendo algum dano contratual, deve tomar as medidas necessárias a fim de evitar a agravação do dano, não podendo permanecer deliberadamente inerte diante do prejuízo, sob pena de este ser tacitamente aceito, beneficiando a parte oposta. 7. Uma vez que tal teoria também decorre do princípio da boa-fé, embora a suposta inércia da locadora tenha percorrido por dezessete meses, também não se verificou por parte da locatária a boa-fé em notificar a locadora quanto à ausência de interesse na continuidade do contrato de locação durante este tempo, revelando-se o inadimplemento, não havendo que se falar em aplicação do dever de mitigar os próprios prejuízos. 8. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 9. Negou-se provimento aos recursos de apelação. (Acórdão 1353838, 07078339220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido a concessão do efeito suspensivo pretendido, de acordo com o previsto no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021 12:55:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador